Tribunal: TJBA
Processo: 8001217-06.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001217-06.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINA APARECIDA COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
HUMBERTO RENESTO BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS CURSINO MADUREIRA, RUBIA MUNIS BORGES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA COMO FATO INCONTROVERSO. REFORMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATO NULO. EFEITOS. DIREITO AO FGTS E ÀS VERBAS SALARIAIS. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS 191, 551 E 916). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela parte autora em face de sentença (ID 97242370) que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança contra o Município de Sítio do Mato. A autora alegou ter sido contratada como professora no período de 08/01/2015 a 30/12/2020, sem a devida contraprestação de verbas trabalhistas e depósitos de FGTS. A sentença, embora tenha reconhecido a relação de trabalho como fato incontroverso, julgou a pretensão improcedente por ausência de prova do fato constitutivo do direito. A apelante sustenta a existência de contradição no julgado e requer a reforma para a total procedência dos pedidos.

2. As questões a serem decididas por este Tribunal consistem em analisar a existência de contradição na sentença que, ao mesmo tempo, reconhece um fato como incontroverso (art. 374, III, do CPC) e julga a demanda improcedente por falta de prova sobre o mesmo fato; bem assim, verificar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito por este Colegiado (art. 1.013, § 3º, do CPC); examinar o mérito da controvérsia, definindo os efeitos jurídicos decorrentes da nulidade de contrato de trabalho temporário firmado com a Administração Pública sem prévia aprovação em concurso, especialmente no que tange ao direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); e aplicar os entendimentos consolidados pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas de Repercussão Geral nº 191, 551 e 916.

3. A sentença recorrida padece de vício de contradição insanável. Ao afirmar que
“Restou incontroverso (art. 374, III, do CPC) que a autora foi admitida pelo réu em 08/01/2015 para exercer a função de professora, tendo sido dispensada em 30/12/2020”
, o juízo de primeiro grau estabeleceu uma premissa fática que independe de prova. Contudo, contraditoriamente, fundamentou a improcedência na ausência de provas sobre essa mesma relação jurídica, violando a lógica processual e o princípio da não contradição. Reconhecida a contradição, e estando o processo apto para julgamento, aplica-se a teoria da causa madura.
4. No mérito, a contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso é nula, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal. No entanto, tal nulidade não desobriga a Administração Pública do pagamento das verbas devidas como contraprestação pelo serviço efetivamente prestado.
5. Conforme o Tema 916 da Repercussão Geral do STF (RE 765.320), a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, gera para o servidor o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema 191 (RE 596.478).
6. A manutenção do vínculo por quase seis anos (2015-2020) descaracteriza a temporariedade e excepcionalidade exigidas, configurando desvirtuamento da contratação. Nesses casos, o STF, no Tema 551 (RE 1.066.677), assegura o direito a férias remuneradas com o terço constitucional e ao décimo terceiro salário.
7. Uma vez incontroversa a prestação de serviços, o ônus de comprovar o regular pagamento das verbas salariais e o recolhimento do FGTS é do ente público, por deter a aptidão para a prova. Não tendo o Município apresentado os respectivos comprovantes de quitação, a condenação é medida que se impõe. As verbas de natureza estritamente celetista, como aviso prévio e multas, são indevidas.

8. REcurso conhecido e provido. Sentença Reformada. Procedência do pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001217-06.2024.8.05.0027, em que figuram como apelante REGINA APARECIDA COSTA SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE SITIO DO MATO.

Acordam, os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.